Tribunal: STF
Processo: RMS 27182
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE VISTA: ATO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. PERDA DE EFEITOS DO PEDIDO EM DECORRÊNCIA DA APOSENTADORIA DO MINISTRO SOLICITANTE. ENVIO DOS AUTOS À MINISTRA RELATORA.



    1. Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Rio Sul Serviços Aéreos Regionais S.A., em 06/07/2007, com base na al. “a” do inc. II do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Mandado de Segurança nº 12.739/DF, com a seguinte ementa: 



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. SÚMULAS 267 DO STF. 1. A Corte Especial firmou orientação no sentido do não cabimento da impetração contra decisão de órgão fracionário deste STJ que aplica multa de 1% sobre o valor da causa no julgamento dos embargos de declaração, considerados procrastinatórios (v.g.: AGMS 11949/DF, Min. Fernando Gonçalves, DJ 23.10.2006). 2. Tratando-se o ato impugnado na impetração de decisão atacada por via de recurso extraordinário, o mandado de segurança não é cabível porque não é via substitutiva ou paralela ao referido recurso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 5, p. 4).



    2. Em 24/08/2010, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal iniciou o julgamento do agravo regimental interposto contra decisão monocrática de negativa de seguimento ao recurso ordinário, proferida pela Relatora à época, e. Ministra Ellen Gracie, em 03/06/2008. Depois do voto da Ministra Ellen Gracie pelo não provimento do agravo regimental, o e. Ministro Ayres Britto pediu vista, ficando o julgamento suspenso desde então.



    3. Com a aposentadoria dos citados Ministros, fez-se a substituição da relatoria para a e. Ministra Rosa Weber (fl. 312) e o encaminhamento do processo ao e. Ministro Roberto Barroso, que, em 08/10/2019, despachou: 



    “Cuidando-se de pedido de vista do Ministro Ayres Britto, no âmbito da Segunda Turma desta Corte, submeto o feito à consideração do eminente Presidente, com proposta de eventual encaminhamento dos autos à Presidência do referido colegiado para continuidade de julgamento. O que faço na linha dos seguintes precedentes: RE 305.470, Rel. Min. Ellen Gracie; e RE 422.941-ED, Rel. Min. Cezar Peluso”



    (fl. 314)



    4. Em 16/10/2019, o Presidente do Supremo Tribunal Federal à época, e. Ministro Dias Toffoli, acolheu a sugestão do Ministro Roberto Barroso, determinando a remessa do processo “à douta Presidência daquele colegiado [Segunda Turma] para continuidade no julgamento” (e-doc. 2, fl. 317). 



    5. Por estar no exercício da Presidência da Segunda Turma à época, o processo foi encaminhado para a eminente Ministra Cármen Lúcia, em 17/10/2019, que proferiu o seguinte despacho: 



    “A espécie vertente apresenta a peculiaridade de os substitutos da Ministra Ellen Gracie e do Ministro Ayres Britto comporem a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, tendo sido iniciado o julgamento na Segunda Turma, o que atrai a regra de prevenção do art. 10 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se cogitar da exceção prevista no § 3º, pela permanência dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes naquele colegiado fracionário. 



    Nos termos do § 1º do art. 134 do Regimento Interno, ‘[a]o reencetar se o julgamento, serão computados os votos já proferidos pelos Ministros, ainda que não compareçam ou hajam deixado o exercício do cargo”, pelo que, tendo o Ministro Ricardo Lewandowski integrado a Segunda Turma na vaga surgida com a aposentadoria da Ministra Ellen Gracie, deixa ele de participar do julgamento porque o contrário conduziria a cômputo de mais votos que o número de membros no colegiado. 



    Considerada a ordem inversa de antiguidade na colheita de votos (art. 135 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), o processo somente poderá ser apregoado para continuidade de julgamento depois de o Ministro Edson Fachin indicar se e quando se considera habilitado a proferir voto na causa. 



    7. Pelo exposto, encaminhe-se o presente recurso ordinário em mandado de segurança ao gabinete do Ministro Edson Fachin.” (e-doc. 3).



    6. Em 20/11/2020, o e. Ministro Edson Fachin proferiu despacho (e-doc. 7) declarando-se apto para o julgamento e determinando o envio dos autos à Presidência da Segunda Turma para dar continuidade ao julgamento.



     



    7. Em 1º/07/2022, assumi a Presidência da Segunda Turma e o feito foi pautado para continuidade do julgamento em 30/08/2022. Não obstante, foi necessária a retirada do feito da pauta ante a notícia, prestada pela Coordenadoria da Segunda Turma, de estar pendente, nos autos, pedido de vista do e. Ministro Ayres Britto.



    8. Considerando tal circunstância e, ainda, que o pedido de vista consubstancia ato personalíssimo, entendo que não deve projetar efeitos para o (a) sucessor (a) da cadeira, que, frise-se, em momento algum manifestou vontade nesse sentido.



    9. Ante o exposto, reconheço a perda de efeitos do pedido de vista e, em consequência, determino a remessa dos autos à eminente Ministra Rosa Weber, Relatora, que então poderá decidir, na forma do § 3º do art. 21 do RISTF, quanto à oportunidade e à conveniência de prosseguimento do julgamento, seja em ambiente presencial ou virtual.   



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Presidente